Tribunal: TJMT
Processo: 1002443-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002443-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GABRIEL RISTOFF PAZ - CPF: 055.663.511-66 (ADVOGADO), RENAN DEFACIO CALASSARA - CPF: 954.407.391-49 (AGRAVANTE), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), ELISA CERENA CARVALHO - CPF: 362.700.128-13 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO - CNPJ: 61.550.836/0001-54 (AGRAVADO), JULIO CESAR WAGNER DO NASCIMENTO - CNPJ: 36.452.714/0001-88 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE CONSÓRCIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E OBSTAR NEGATIVAÇÃO – PRESENÇA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – PERIGO DE DANO CONFIGURADO - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Muito embora o agravante tenha assinado o contrato de consórcio, constata-se que essa não era a sua intenção, conforme se verifica da documentação juntada aos autos de origem.

Diante de análise superficial e sumária das alegações do autor, se o suposto vício de consentimento for confirmado, a Agravada terá agido com negligência ao ofertar produto, mediante propaganda enganosa a terceiros, cobrando as prestações mensais do agravante, de modo causar-lhe prejuízo financeiro.

Bem por isso, que o perigo de dano se mostra presente, uma vez que diante da hipossuficiência do consumidor, o débito dos valores mensais questionados lhe causa evidente prejuízo à sobrevivência, haja vista o alto valor da parcela assumida (R$ 2.153,55).

Estão comprovados os requisitos legais para a antecipação da tutela, haja vista que há perigo de irreversibilidade do provimento em razão do prejuízo que tanto a continuidade das cobranças e da provável negativação causarão ao nome do Agravante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por RENAN DEFACIO CALASSARA contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, na Ação de Anulatória de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 1001171-64.2020.8.11.0107, movida em desfavor de COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e JULIO CESAR WAGNER DO NASCIMENTO, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a Requerida a não efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial em nome do Autor ou quaisquer restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões, o agravante alega a nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Quanto ao mérito, verbera que ocorreu violação da autonomia da vontade do consumidor, a qual foi subtraída pela promessa falsa de financiamento e liberação imediata de valor, quando, na verdade, tratava-se de grupo de consórcio.

Fala que houve propaganda enganosa vendida pela funcionária da empresa Agravada que, de maneira ardilosa, o iludiu informando que não era consórcio, mas sim financiamento e que se o agravante realizasse uma entrada, em até 30 (trinta) dias após compensação do valor inicial, estaria liberado o dinheiro em sua conta.

Anota que teve seu direito violado, baseado em uma promessa falsa de financiamento e contemplação imediata dos valores e que atualmente não possuí condições financeiras para dar continuidade ao pagamento mensal das parcelas do consórcio.

Registra que a empresa Agravada possui inúmeras demandas judiciais distribuídas por todo o país, ações estas que relatam o mesmo modus operandi. Por fim, alega que deve prevalecer a legislação especial (Código de Defesa do Consumidor) sobre a norma geral de direito (Código Civil).

Pugna pela concessão de efeito ativo ao recurso com o fito de suspender o pagamento das parcelas constantes no contrato, para preservar o direito do Agravante/Consumidor até que seja dirimida matéria em juízo, compelindo a empresa Agravada a não efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial em nome do Agravante, bem como de efetuar quaisquer restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito.

No mérito, requer seja dado provimento ao agravo para reformar em definitivo a decisão atacada, confirmando a liminar deferida.

O pedido liminar foi indeferido (ID 77621999).

Após a interposição de Agravo Interno/Pedido de Reconsideração pelo agravante (ID 81556484), houve a retratação da decisão para o fim de deferir o almejado efeito ativo (ID 93255495).

Sem contraminuta da parte agravada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais promovida por
RENAN DEFACIO CALASSARA
em face de
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO
e
JCWINVEST REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
, aduzindo que no mês de outubro de 2020, após tomar conhecimento de proposta de
autofinanciamento
ofertada pela corré JCWINVEST REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – filial de Lucas do Rio Verde/MT, firmou com esta contrato para a obtenção de crédito no valor de R$ 300.000,00, com pagamento de R$ 22.385,55 a título de entrada.

Relata que no momento da contratação deixou claro que não pretendia participar de qualquer modalidade de consórcio, mas que, dias depois, percebeu ter caído em um golpe.

Assim, requereu tutela antecipada que as empresas requeridas se abstenham de efetuar quaisquer cobranças relativas ao contrato, bem como que sejam compelidas a não efetuarem a negativação do nome do requerente em cadastros de proteção de crédito.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300, do CPC, e indeferiu o pleito ante a necessidade de ampla dilação probatória, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que a fundamentação concisa não se confunde com a sua ausência, razão pela qual não há se falar em nulidade da decisão recorrida que satisfaz, ainda que minimamente, os mandamentos dos artigos 93, IX, da CF/88, e art. 489, § 1o, do CPC.

Consigno que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária e neste recurso se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Frisa-se que o requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

Assim, o pressuposto de uma tutela de urgência satisfativa é que o autor, que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida, apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão.

Volvendo os olhos ao mérito do recurso, ao menos nessa fase de cognição sumária, vislumbro a presença da probabilidade do direito invocado pela parte autora, ora agravante, para o deferimento da tutela.

Isso porque, muito embora o agravante tenha assinado o contrato de consórcio, constata-se que essa não era a sua intenção, conforme se verifica da documentação juntada aos autos de origem (ID 46255699).

Diante de análise superficial e sumária das alegações do autor, se o suposto vício de consentimento for confirmado, a Agravada terá agido com negligência ao ofertar produto, mediante propaganda enganosa a terceiros, cobrando as prestações mensais do agravante, de modo causar-lhe prejuízo financeiro.

Bem por isso, que o perigo de dano se mostra presente, uma vez que diante da hipossuficiência do consumidor, o débito dos valores mensais questionados lhe causa evidente prejuízo à sobrevivência, haja vista o alto valor da parcela assumida (R$ 2.153,55).

Estão comprovados os requisitos legais para a antecipação da tutela, haja vista que há perigo de irreversibilidade do provimento em razão do prejuízo que tanto a continuidade das cobranças e da provável negativação causarão ao nome do Agravante.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROTESTO INDEVIDO - SUSPENSÃO - POSSIBILIDADE. A tutela de urgência, nos termos do art. 300, CPC/2015, tem cabimento diante da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Se a parte autora não reconhece a titularidade da dívida que ensejou o protesto, sua manutenção poderá ensejar prejuízos materiais e morais. Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, deve ser deferido o pedido.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no 1.0000.20.556098-0/001, Relatora: Desa. Evangelina Castilho Duarte, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/01/2021)

Na hipótese dos autos, ainda pode-se concluir que o perigo de dano se mostra adequado à tutela pretendida, tal como o risco ao resultado útil do processo, que exige, de igual modo, o pronunciamento de plano favorável à pretensão da parte autora.

Por fim, em caso de eventual julgamento de improcedência do pedido, mantendo-se hígido o contrato de consórcio realizado pelo agravante, os valores poderão ser cobrados pela instituição-agravada.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão de piso, determinar às rés/agravadas que se abstenham de efetuar cobranças referentes ao contrato celebrado pelas partes, bem ainda de inscrever os dados do autor nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022